Tribunal: TJSP
Processo: 1006840-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Apelação. Falta de preparo recursal. Determinação para apresentação de documentos para análise da gratuidade judiciária ou, no mesmo prazo, recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Não apresentação dos documentos nem realizado o recolhimento. Deserção configurada. Recurso não conhecido.